Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735808-24.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALESSANDRO GIL MORAES RIBEIRO, DANILO MARQUES BORGES PACIENTE: MARCIO BARBOSA MONTEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO BARBOSA MONTEIRO, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Aponta como Autoridade Coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF. Diz o Impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos no 0703826- 65.2021.8.07.0008, que originou a Ação Penal n.o 0704075- 16.2021.8.07.0008, para apuração dos delitos tipificados nos artigos 147-A do Código Penal e 24-A da Lei n. 11.340/06. Aduz que o paciente foi preso preventivamente em 27/07/2021; a denúncia foi oferecida em 10/08/2021 e recebida em 12/08/2021. O paciente foi citado e apresentou defesa em 24/08/2021, tendo sido, em seguida, determinada a designação de audiência de instrução e julgamento. Em 04/11/2021, foi realizada a revisão da prisão do paciente, ou seja, mais de 80 dias após o recebimento da denúncia, oportunidade em que foi designada audiência para o dia 02/02/2022. Assevera haver desídia do Poder Judiciário e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, ensejando o relaxamento da prisão. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na formação da culpa, ainda que mediante cautelares alternativas à prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do HBC no 0727424-72.2021.8.07.0000. Por outro lado, em 04/11/2021, o Juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente, designando a data da audiência de instrução e julgamento (02/02/2022), esclarecendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em razão da subsistência de riscos à integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Num. 30554590 - Pág. 3). No que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, ainda, a regular tramitação do feito, de forma que não resta caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator